Tribunal: STF
Processo: RHC 238954
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 882.506/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    FATO 01 - DO TRÁFICO DE DROGAS 



    Em data de 06 (seis) de novembro (terça-feira), de 2018*, por volta das 21h00min, na Rua Willie Davids, Cjr. Arnaldo Busato, neste Foro Regional de Rolândia, os flagrados ALISSON FELIX DE OLIVEIRA e THIAGO CERCI DE MARCHI, em unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, para fins de traficância, traziam consigo, transportavam, tinham em depósito e guardavam 20 g (vinte gramas) da droga popularmente conhecida como cocaína, bem como 50 g (cinquenta gramas) da droga popularmente conhecida como maconha (Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de seqs. 1.10 e 1.11), acondicionadas em porções pequenas e prontas para comercialização, conforme Auto de Apreensão de mov. 1.7 sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta que determina dependência física e psíquica, e que é proscrita pela Portaria 344/1998 da ANVISA. 



    Conforme apurado nos autos, a polícia militar vinha recebendo diversas informações anônimas, de que as pessoas de nome Alisson Felix e Thiago Cerci estavam exercendo a traficância no local acima descrito.



    Desta feita, uma equipe do serviço reservado passou a observar a movimentação na residência de Thiago Cerci, e por volta das 17h30m, perceberam Alisson e Thiago parados em frente ao portão da casa. 



    Em seguida, Alisson saiu da residência em uma motocicleta Honda/Biz, retornando 05 (cinco) minutos depois. Logo após, saiu novamente, pela rua Willie Davids, sentido da antiga Arcol, local em que, em frente ao frigorífico Frabbov havia uma viatura da polícia, que dava apoio a equipe. 



    Sendo assim, a equipe abordou o Denunciado Alisson Felix, o qual tinha consigo 11 (onze) porções de cocaína, que estavam ocultas em suas meias. Ato contínuo, os militares indagaram Alisson a respeito da droga, e ele então reportou que realmente havia saído da residência Thiago Cerci, com intuito entregar a usuários que faziam a encomenda via aplicativo “whatsapp”. 



    Posteriormente, os milicianos se dirigiram até a residência de Thiago, na companhia de Alisson. No local encontraram Thiago e sua esposa. Em busca pela residência os militares encontraram o restante do entorpecente apreendido. 



    Além da droga os Policiais encontraram na residência 02 (dois) aparelhos de telefone celular, embalagens, fitas adesivas para preparação da droga, bem como a importância de R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais) em dinheiro, o qual estava escondido no guarda-roupas de Thiago Cerci. 



    […]



    FATO 03 – CORRUPÇÃO ATIVA 



    Restou apurado ainda que, no sentido de ver livre da autuação em flagrante por tráfico de drogas, o Denunciado THIAGO CERCI DE MARCHI ofereceu o montante em dinheiro apreendido em sua residência R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais) aos policiais militares, para que eles se omitissem de praticar ato de ofício que tinham a obrigação legal de realizar, a saber, deixassem de autuá-lo em flagrante delito.” 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    […]



    Na hipótese dos autos, verifica-se, que o intento defensivo de nulidade das buscas pessoal e domiciliar - por ausência de justa causa - não foi analisado pelo Tribunal local no acórdão de revisão criminal. A decisão se limitou a registrar que a defesa faz uso da "ação revisional para debater matérias que deveriam ter sido enfrentadas no momento oportuno, o que se mostra inadmissível por caracterizar supressão de instância" (e-STJ Fl. 54) e "formular pedido que sequer foi apreciado em primeiro grau, tampouco em recurso de apelação, revela-se, portanto, a pretensa intenção de utilizar a presente ação como se fosse um novo recurso" (e-STJ Fl.55). 



    Constata-se, portanto, que não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 



    Neste Recurso Ordinário, alega a defesa, em suma: não foi observado qualquer conduta ilícita por parte do recorrente, bem como do corréu, pois não houve coleta de dados antecedentes a justificar a abordagem em via pública, bem como sua extensão ao ingresso na residência, o que inexistiu fundadas razões, para afastamento da inviolabilidade do asilo. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja cassado o v. acórdão recorrido, para que sejam declaradas nulas todas as provas obtidas pelas buscas ilegais realizadas pelos Policiais Militares, e as suas derivadas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente